Tribunal: TJDFT
Processo: 0725962-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS ABUSIVAS. TELEFONIA. CONTATO TELEFÔNICO. PROTOCOLOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. No entanto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 373, §1o, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa.
2. É direito básico do consumidor, nos termos do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor a inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
3. A presunção decorrente da inobservância da inversão do ônus da prova é relativa, devendo ser pesada frente à verossimilhança das alegações e do restante do conjunto probatório.
4. A clareza da informação fornecida no contrato rubricado e assinado pelas partes, além da renovação contratual realizada em momento posterior ao início da suposta abusividade das cobranças, torna pouco plausível as alegações de que tinham sido acordadas condições diversas daquelas indicadas no contrato.
4.1. Não se sustenta a presunção, decorrente do descumprimento do ônus probatório atribuído à requerida, de que os contatos telefônicos, gravados com número de protocolo, envolvessem condições e alterações contratuais substancialmente divergentes daquelas fixadas no contrato escrito.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.